Tribunal: TJDFT
Processo: 0722330-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722330-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANE PEREIRA DE FIGUEREDO RECORRIDO: INSTITUTO QUADRIX DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA PELA COMISSÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. 2. No caso dos autos, não se vislumbram motivos suficientes para afastar as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento da autora nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. 3. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores especialmente designados e treinados para tanto, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição, como a análise das características fenotípicas identificadoras da pessoa negra. 4. É necessário garantir tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 7o, ambos do CPC, e 5o, § 2o, 14, inciso II, e 23, todos da Instrução Normativa MGI no 23/2023, sustentando a nulidade do ato que a eliminou do certame. Enfatiza ter o direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas negras. Pondera que, no caso em apreço, o Judiciário tem legitimidade para exercer o controle de legalidade, sem que isso implique em adentrar na esfera de poder do Executivo. Afirma que o parecer da Comissão não passa de redação genérica. Enfatiza que o ato de heteroidentificação, após a autodeclaração, deve ser revestido de formalidades e critérios mínimos de objetividade, sendo que em caso de dúvida, deve-se priorizar a autodeclaração. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe seguir o apelo especial lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 3o e 7o, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso vertente, não se vislumbram motivos suficientes para afastar as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento da autora na condição de pessoa parda para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. Importante aspecto a ser considerado diz respeito à impossibilidade de se instaurar nova banca avaliadora pelo Poder Judiciário. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição, como a análise das características fenotípicas identificadoras da raça negra. Nesses casos, como dito anteriormente, a reapreciação implica indevida incursão sobre o mérito administrativo, que é impassível de interferência judicial. Assim, entendo ser inviável o reexame das características físicas da candidata, posto que a comissão de 3 (três) avaliadores já o fez e “não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considerá-lo(a) pessoa negra (preto ou pardo)”, conforme parecer contido no Id 52828913. Observa-se, também, que a candidata teve a oportunidade de interpor recurso administrativo contra a aludida decisão da banca, mas não logrou êxito em demonstrar que faz jus a concorrer nas vagas reservadas (Id 52828909, pg. 2, inscrição n. 599.02244505/6). Insta pontuar que, conforme disposição expressa contida na norma interna do Concurso, “11.8.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.” Daí porque sobreleva que seja garantido tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. Retificar a avaliação da requerente implicaria permitir que sua heteroidentificação fosse realizada por banca diferente da dos demais candidatos, em clara violação ao princípio da isonomia [...] Assim, por não vislumbrar a ilegalidade no ato administrativo exarado pela banca examinadora do concurso, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe” (ID. 53672136). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao indicado malferimento aos artigos 5o, § 2o, 14, inciso II, e 23, todos da Instrução Normativa MGI no 23/2023, também não cabe subir o inconformismo, pois “a via excepcional não se presta para análise de ofensa a resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no REsp n. 2.088.386/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016